Tribunal: STF
Processo: ARE 1329355
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO. Servidor público municipal em atividade. Município de Cerqueira César. Pretensão à contagem de tempo trabalhado sob condições insalubres para fins de aposentadoria especial. Prova dos autos segura para afirmar o exercício de atividades insalubres pelo servidor. Direito à averbação do tempo de serviço em atividade insalubre, em ordem a aposentadoria especial, assegurado o direito à conversão do tempo de trabalho insalubre em tempo comum acrescido. Admissibilidade. Aplicação dos artigos 40 e 201 da Constituição Federal e do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91. Precedentes jurisprudenciais. Pretensão à aposentadoria especial retroativa e forçada, por determinação judicial com pagamento de atrasados, todavia, inviável. Inativação (aposentadoria) de servidor em atividade que se deve fazer na esfera administrativa. Pretensão, ademais, violadora do princípio do bis in idem, considerando que o autor permanece em atividade, recebendo regularmente seus vencimentos. Vedação de ordem constitucional inscrita no art. 37, § 10, da Carta da República de 1988. Inexistência de ato teratológico, vil ou doloso da Administração. Pretensão de cariz indenitário inviável. Sentença de procedência reformada para a procedência parcial da demanda, com realinhamento dos efeitos econômicos do processo. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Todavia, em relação à pretensão de inativação, na via forçada judicial, ela é inviável, pois, nestes autos, não é possível afirmar que estejam satisfeitos todos os requisitos legais para a aposentadoria, com efeito retroativo, ainda que reconhecido o direito à aposentadoria especial.
    O servidor está em atividade e, portanto, deve ingressar na inatividade na própria esfera administrativa, não se admitindo a substituição, por este Poder Judiciário, dos atos típicos da Administração. Neste Juízo, basta o reconhecimento e a declaração do direito à aposentadoria especial, com determinação para averbar o tempo de trabalho exercido em condições insalubres, verificando-se as demais exigências para a concessão da aposentadoria almejada pelo autor na esfera administrativa. Nestes autos, assim, não se pode concluir como líquida e certa essa demanda, para, no âmbito judicial, promover-se a aposentadoria”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente